Tribunal: CARF
Processo: 13154.000144/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.000144/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.719 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
WALDNEY JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova haver cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução do valor de R$ 3.760,00 a título de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de dedução
indevida de dependentes, no valor de R$ 7.632,00; de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de 4.885,06; e dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.288,50,
conforme notificação de lançamento às e-fls. 6 a 11.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, em síntese,
apresenta documentos comprobatórios das deduções glosadas e requer o cancelamento do
lançamento à vista dos documentos apresentados.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação parcialmente procedente, para (e-fls. 82):
i)
Em relação aos dependentes, manter a glosa apenas do sogro, no valor de
R$ 1.272,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.000144/2008-10
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000144/2008-10

ii)
Em relação às despesas com instrução, manter a glosa do valor de R$
262,50;
iii)
Manter a parcialmente a glosa das despesas médicas no valor de R$
4.754,66.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da decisão de primeira instância em
15/4/2010 (e-fls. 98) e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 14/5/2010 (e-
fls. 105 e 99/100), no qual sustenta, preliminarmente que não foi intimado da primeira
notificação, o que o impediu de apresentar os comprovantes, motivo pelo qual requer o
cancelamento da multa de ofício, pois com isso não foi possível retificar a declaração para
excluir o dependente José Maurício da Silva (sogro) e também para apresentar recibo relativo à
despesa médica com a profissional Christiane Silva de Oliveira, no valor de R$ 2.760,00; requer
o cancelamento da multa e o acolhimento das despesas com os profissionais, Kennedy Esteves
Lima (dentista), e Christiane Silva de Oliveira.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Preliminarmente o contribuinte alega não ter sido intimado da primeira notificação,
o que o impossibilitou de apresentar os documentos comprobatórios, o que poderia prejudicar seu
direito de defesa.
Em que pese tal matéria não ter sido aventada em sede de impugnação, passo a
apreciá-la, pois implica em nulidade do lançamento, tratando-se portanto de questão de ordem
pública, hipótese em que não há que se falar em preclusão.
Nota-se que a notificação a que se refere o contribuinte seria a intimação fiscal para
apresentar documentos, já que a notificação de lançamento foi devidamente cientificada ao
contribuinte, conforme cópia do Aviso de Recebimento às e-fls. 76, tanto que ele apresentou
impugnação tempestiva à DRJ.
Entretanto, tal intimação não instaura a fase litigiosa do processo, pois somente se
trata de fase em que a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para
interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento.
A fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal, conforme art. 14 do Decreto no
70.235, de 1972, que regulamenta o PAF, é instaurada com a impugnação:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000144/2008-10

Dessa forma, o processo administrativo-fiscal inaugura-se com a formação da
lide, mediante apresentação da impugnação pelo sujeito passivo, sendo que ampla defesa e
contraditório, nos termos da lei tributária, são inerentes ao processo administrativo-fiscal,
assegurados em nome do princípio do devido processo legal, mas não ao procedimento.
Assim, o exercício do contraditório e a ampla defesa se realizaram com a
apresentação da peça impugnatória, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento do
direito de defesa, pois o contribuinte, em fase de impugnação, pode exercer plenamente seu
direito de defesa, o que o fez, oportunidade em que juntou todos os documentos comprobatórios
que possuía, de forma que não houve prejuízo à sua defesa.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar.
Mérito
O contribuinte não se insurge quanto à manutenção da glosa do suposto
dependente (sogro), nem quanto à parte mantida relativa às despesas com educação, e nem
quanto às despesas médicas com Fernanda Verniano (R$ 40,00) e Clínica Otorrino São Braz
Ltda. (50,00), de forma a lide em torno de tais matéria se tornou definitiva com a decisão
recorrida.
Em sede recursal o contribuinte se insurge apenas quanto a glosa das despesas
médicas relativas aos profissionais Christiane Silva de Oliveira, no valor de R$ 2.760,00, e
Kennedy Esteves Lima (dentista), no valor de R$ 1.000,00.
Essas glosas foram mantidas pela DRJ pelos seguintes motivos (e-fls. 89/90):
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a Disponibilidade de simples
recibos ou declarações,...
Assim, é necessário que seja comprovado:
- Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
- Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
- A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas forem de
elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do ano-
calendário;
...
Nesse contexto, passa-se a apreciar os documentos trazidos pelo impugnante aos autos:
O recibo apresentado não consta quem é a pessoa que recebeu tratamento para que fique
comprovado que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
E, além disso, no recibo médico apresentado, não há descrição dos serviços prestados
para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis.
Nota-se que o julgador de primeira instância, em que pese ter fundamentado seu
voto na legislação de modo a concluir pela necessidade de exigência de comprovação do
beneficiário do serviço prestado, da descrição dos serviços prestados e do efetivo pagamento
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000144/2008-10

pelos mesmos, ao analisar a documentação apresentada pelo contribuinte concluiu que esta não
deveria ser acatada pelos seguintes motivos:
1 - O recibo apresentado não consta quem é a pessoa que recebeu tratamento para
que fique comprovado que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu
dependente;
2 - E, além disso, no recibo médico apresentado, não há descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis.
Em relação aos recibos emitidos por Christiane Silva de Oliveira (e-fls. 69 a 71),
noto que os recibos apresentados atestam ter recebido do contribuinte o valor ali aposto,
proveniente de seções de tratamento psicológico de Murillo Henrique Silva, que é dependente do
contribuinte (filho); ou seja, ambos os requisitos exigidos, quais seja, a pessoa que recebeu o
tratamento (o filho dependente) e a descrição do serviço prestado (tratamento psicológico),
encontram-se presentes no recibo. Dessa forma, entendo que a dedução dessa despes, no valor de
R$ 2.760,00, deve ser restabelecida.
Em relação aos recibos emitidos Kennedy Esteves Lima (e-fls. 72), de fato não
consta quem é a pessoa beneficiária dos serviços, embora conste que se refira a tratamento
ortodôntico. Entretanto, em sede recursal o contribuinte juntou Declaração do profissional (e-fls.
103) na qual este atesta que o serviço, no valor de R$ 1.000,00, se refere a tratamento dentário
do próprio contribuinte, de forma que o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, e
a glosa, no valor de R$ 1.000,00, deverá ser restabelecida.
Da multa de ofício
Quanto à multa de ofício, tal matéria não foi questionada em sede de impugnação,
de forma. Entretanto, considerando a existência de entendimentos divergentes se se trata ou não
de matéria de ordem pública, passo a examiná-la.
Inicialmente, esclarece-se que a multa de ofício somente incide sobre a parte
mantida do lançamento. Entretanto, não poderá ser dispensada sobre essa parte, pois decorre
única e exclusivamente da aplicação das normas tributárias à espécie, não havendo espaço para
sua desoneração. Sua aplicação é obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de
lançamento de ofício, por força de sua subordinação da autoridade lançadora ao poder vinculado.
Dessa forma, a multa deve ser mantida sobre a parte mantida do lançamento, nos termos do art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual uma das situações que acarreta aplicação
de tal multa é justamente a apresentação de declaração inexata pelo contribuinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução do valor de R$
3.760,00 a título de despesas médicas, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13154.000144/2008-10

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital